Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738442-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: PERICLES AUGUSTO AMADOR SOUSA, JUVENAL DOS SANTOS BARRETO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID no 43284373 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007